Tribunal: TJSP
Processo: 2054846-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização de danos morais. Tutela provisória de urgência. Alegação de que a requerida bloqueou indevidamente valores recebidos por meio de operação de cartão de crédito, bem como o cadastro do agravante. Bloqueios realizados por suspeita de fraude. Inviabilidade da determinação, neste momento, para que a ré realize o desbloqueio. Ausência de elementos que

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização de danos morais. Tutela provisória de urgência. Alegação de que a requerida bloqueou indevidamente valores recebidos por meio de operação de cartão de crédito, bem como o cadastro do agravante. Bloqueios realizados por suspeita de fraude. Inviabilidade da determinação, neste momento, para que a ré realize o desbloqueio. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, sem o crivo do contraditório. Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.